Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.200/2022. INICIATIVA PARLAMENTAR. ABSORÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL REMANESCENTE DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA-SAB. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu a preliminar de intempestividade e não conheceu dos primeiros embargos de declaração.

II. Questão em discussão
2. Identificar a presença do vício de omissão a respeito da existência de lei que assegura ao Ministério Público a prerrogativa de intimação pessoal “em qualquer processo e grau de jurisdição”, sem ressalva quanto aos processos de índole objetiva.

III. Razões de decidir
3. O acórdão se debruçou de forma expressa acerca do tema trazido nestes embargos de declaração. Consignou-se a existência dos dispositivos legais mencionados pelo recorrente, as especificidades dos processos de índole objetiva e o entendimento da matéria em julgado do Supremo Tribunal Federal. 3.1. A questão foi efetivamente trabalhada e os argumentos lançados no acórdão foram apresentados com clareza e concatenação. 3.2. Discordando a parte da fundamentação expendida, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.